Tribunal: STF
Processo: ADI 260
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-02
Data de publicação: 1990-05-02

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. I.C.M.S.
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ART. 155, XII, 'G', DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E ART. 131, X, 'D', DA CONSTITUIÇÃO DE SANTA CATARINA.
HAVENDO A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DE 1989, NO ART.
131, X, 'D', EXCLUIDO A INCIDENCIA DO I.C.M.S. SOBRE OS SERVIÇOS
DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS, SEM A LEI COMPLEMENTAR A
QUE SE REFERE O ART. 155, XII, 'G', DA C. FEDERAL DE 1988, E DE SE
DEFERIR MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE TAL NORMA, ATÉ O JULGAMENTO
FINAL DA AÇÃO, FACE A SUA PLAUSIBILIDADE JURÍDICA, ('FUMUS BONI
IURIS') E DIANTE DO RISCO DE GRAVE DANO PARA O ERARIO PÚBLICO
DURANTE O CURSO DO PROCESSO ('PERICULUM IN MORA').